Tribunal: STF
Processo: ARE 1276591
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa Inocorrência O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a dilação probatória Acervo documental que viabilizou o exaurimento da cognição judicial Parte que expressamente requereu o julgamento do processo no estado em que se encontra Preclusão operada. ILEGITIMIDADE PASSIVA Ação ajuizada em face do Município de São Paulo Inadmissibilidade A entidade PRODAM é detentora de personalidade jurídica, patrimônio e autonomia administrativa Relação jurídica apresentada aos autos que não envolve a participação do ente municipal Extinção do processo com relação à Municipalidade. Preliminar acolhida. AÇÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER Seleção Pública nº 001/2014 para formação do cadastro de reserva Cargo de Técnico I (Microinformática) Autor classificado em 1º lugar Pretensão de imediata convocação para tomar posse no cargo, além da condenação por dano moral Inadmissibilidade Elementos dos autos que demonstram a regularidade do procedimento Classificação no cadastro de reserva que não gera direito subjetivo à nomeação Discricionariedade da Administração Pública de providenciar a imediata nomeação e contratação do candidato Obediência às regras do edital. Improcedência da pretensão mantida. Recurso improvido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso LX; 37, incisos II, III, IV e § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Levando-se em conta estritamente o cargo pelo qual o autor busca a nomeação, não há comprovação nos autos de que os de confiança existentes dizem respeito ao de Técnico I (Macroinformática). 
    (...)
    Enfim, o autor faz alegações totalmente destituídas de prova, de modo que não se incumbiu de cumprir a regra do art. 373, I, CPC/15.
    No mais, como se sabe, as regras contidas no edital de concurso público possuem força de leu, de modo que obrigam tanto a Administração Pública quanto o candidato ao seu cumprimento.
    E, consoante se extrai do Edital de Seleção Pública nº 001/2014, o certame foi aberto para a constituição de cadastro de reserva, para o cargo de Técnico I (Marcroinformática) (...)
    E, diante da regra do edital mencionada, conclui-se que a convocação dos candidatos aprovados na formação do cadastro de reserva se insere no poder discricionário da Administração, em obediência aos critérios de conveniência e oportunidade. 
    Vale dizer, a mera hipótese de surgimento de vagas não impõe a obrigatoriedade da PRODAM de efetiva a nomeação, possuindo o autor mera expectativa de direito. 
    Inexistindo ilegalidade, como no presente caso, já que não houve preterição na convocação, não pode o Poder Judiciário compelir a PRODAM para que realize a contratação. 
    (...)
    Destarte, o reclamo do Autor não merece acolhimento, já que demonstrada a regularidade do procedimento adotado pelo Réu na Seleção Pública nº 001/2014, em consonância às regras do Edital e aos princípios constitucionais. Por conseguinte, ausente qualquer ilicitude que implique no dever de indenização por dano moral."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Confira-se, ainda, em caso semelhante ao presente, o seguinte julgado: RE nº 1.196.609/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/19. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente